Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. RECEPTAÇÃO. ENTREGA DE VEICULO À CONDUTOR NÃO HABILITADO. INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA. LEI No 6.477/77. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Nos termos do artigo 2o, inciso III c/c artigo 17, § U, ambos da Lei no 6.477/77, nas hipóteses de instauração de Conselho de Disciplina com base na prática de crime doloso por militar, o prazo prescricional é de 04 (seis) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória.
2. Muito embora a Lei 6.477/77, dite que o prazo prescricional será computado da data em que fora praticada a infração administrativa. Nos casos em que a infração também for tipificada como crime doloso, o prazo prescricional será diferenciado.
3. O processo administrativo que culminou com a exclusão do agravante das fileiras da PMDF, foi instaurado em 09/08/2017, e a sentença penal condenatória transitou em julgado tão somente em 02/03/2018, data em que começaria correr o prazo prescricional.
Logo, não há que se falar em prescrição.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.